Tribunal: STJ
Processo: 5127336-21.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748738 - MG (2024
/0352352-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: EDUARDO RODARTE ALVARENGA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
PARTE EMBARGANTE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/2015.
2. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores
da oposição dos embargos de declaração, os quais não podem
ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
20/05/2025
26/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47713363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: a1a4b711-81ed-4a92-96a1-03ac26966b52

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: a1a4b711-81ed-4a92-96a1-03ac26966b52

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748738 - MG (2024
/0352352-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: EDUARDO RODARTE ALVARENGA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
PARTE EMBARGANTE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/2015.
2. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores
da oposição dos embargos de declaração, os quais não podem
ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração opostos por EDUARDO RODARTE ALVARENGA em face do acórdão
proferido pelo colegiado desta Quarta Turma que negou provimento ao agravo interno,
nos termos da seguinte ementa (fl. 367 e-STJ):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA PARTE AUTORA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I,
do RISTJ e, em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
Documento eletrônico VDA47572668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:52
Código de Controle do Documento: 317e612c-05da-4e2f-b963-3a70cb016913

demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese, já que
o óbice da Súmula 283/STF não foi adequadamente rebatido. Incidência da
Súmula 182 do STJ.
2. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso
especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar
o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
Nas razões dos embargos de declaração (fls. 376-378 e-STJ), aduz, em
suma, a existência de contradição e omissão, pois: i) indicou detalhadamente os
motivos pelos quais o agravo deveria ser conhecido; ii) não houve pronunciamento
sobre "a alegação de que a solução do presente caso não depende da análise de
fatos e provas produzidos nos autos, mas apenas da violação à dispositivo de Lei
Federal, já que a ação originária foi extinta, sem ter sido oportunizada emenda à parte
autora/recorrente para sanar eventuais vícios, ocasionando em cerceamento de
defesa."
Impugnação às fls. 382-389 e-STJ, com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
Os embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração não merecem acolhida.
Nos estreitos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
1.
os embargos de declaração objetivam somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.
Nesse sentido, precedentes desta Corte: EDcl no AgRg no AREsp n.
860.920/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
,
2/6/2016
DJe de
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.986.963/RS, relator Ministro Marco Buzzi,
7/6/2016
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl no AgInt no REsp n.
3/10/2022
6/10/2022
2.025.972/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
13/3/2023
DJe de
; EDcl no AgInt no REsp n. 2.023.427/SP, relator Ministro Antonio
15/3/2023
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
13/3/2023
Como é sabido, "a contradição que efetivamente autoriza o manejo dos
1.1.
declaratórios é vício intrínseco ou interno do julgado, que se caracteriza pela existência
de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir, ou entre estes e o dispositivo,
relatório ou ementa, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente apreciado
pelo julgador" (AgInt no REsp 1.405.887/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe
).
05/04/2018
Documento eletrônico VDA47572668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:52
Código de Controle do Documento: 317e612c-05da-4e2f-b963-3a70cb016913

Na espécie, embora alegue vício de contradição, o embargante limita-se a
infirmar o julgado, sem apontar, como lhe caberia, quais seriam as proposições ali
adotadas que se afigurariam inconciliáveis entre si.
Assim, ausente contradição a ser sanada.
Tampouco há omissão a ser suprida, na medida em que o aresto
1.2.
embargado manteve a aplicação da Súmula 182/STJ porque o agravante, ora
embargante, não impugnou de modo específico a aplicação da
pela
Súmula 283/STJ
decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade na origem. Confira-se trecho do
voto condutor:
No caso dos autos, o Tribunal local inadmitiu o recurso especial mediante a
aplicação da Súmula 283/STF, porque o agravante não impugnou o acórdão no
tocante à conclusão de falta de interesse de agir, sob o fundamento de que “O
pedido é abrangente e genérico, não indicando nenhuma particularidade ou
questionamento dos lançamentos que justifique a intervenção do Poder
(fl. 310 e-STJ).
Judiciário por meio da ação de exigir contas”
Todavia, nas razões do agravo do art. 1042 do CPC, o insurgente limitou-se a
afirmar, de modo genérico, que a argumentação de pedido genérico
foi diretamente atacada no especial e que não lhe fora franqueado esclarecer a
causa de pedir, caracterizando cerceamento de defesa.
Acrescente-se que a impugnação tardia ao fundamento da decisão proferida em
juízo prévio de admissibilidade, realizada apenas em agravo interno, caracteriza
indevida inovação recursal e, por isso, não é apta a infirmar o não conhecimento
do reclamo, em face da preclusão consumativa. A respeito: AgInt no REsp n.
2.088.220/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.098.520/GO, relatora Ministra Nancy
28/2/2024
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
26/2/2024
28/2/2024
AREsp n. 2.320.590/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.
4/9/2023
6/9/2023
Tal cenário caracteriza a ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, sendo irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ.
[grifou-se]
Como se vê, a questão controvertida não guarda qualquer relação com o
teor da Súmula 7/STJ, de modo que não há falar em omissão sobre a alegação de que
a solução do presente caso não depende da análise de fatos e provas produzidos nos
autos.
Este órgão julgador decidiu de modo integral a controvérsia posta, com
fundamentação suficiente e clara, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo
recorrente. Tal cenário, segundo a jurisprudência firme desta Corte Superior, não
Documento eletrônico VDA47572668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:52
Código de Controle do Documento: 317e612c-05da-4e2f-b963-3a70cb016913

configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação. Nesse
sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO
COMUM. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÉDICO CAPACITADO NA REDE
CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL
CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. LIMITE DE 20% OBSERVADO. MULTA POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA,
EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
[...]
6. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar
parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.637.179/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
25/11/2024
6/12/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182
/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO
CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. PRECEDENTES.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se
aplica em caso de decisão com fundamento único ou com capítulos que
dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa em
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
[...]
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.563.970/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
11/11/2024
14/11/2024
Percebe-se que as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação da causa e a insatisfação da parte com o resultado do julgado, o que não
se coaduna com o escopo do recurso manejado.
Documento eletrônico VDA47572668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:52
Código de Controle do Documento: 317e612c-05da-4e2f-b963-3a70cb016913

2. Em que pese a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando da primeira oposição,
não sobressai o caráter protelatório do recurso.
No entanto, desde já, adverte-se que a reiteração dos embargos de
declaração com o intuito de rediscutir o julgado poderá resultar na qualificação como
protelatório, ensejando a aplicação da correspondente penalidade.
Do exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47572668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:52
Código de Controle do Documento: 317e612c-05da-4e2f-b963-3a70cb016913

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.748.738 / MG
Número Registro: 2024/0352352-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233159326003 51273362120228130024
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO RODARTE ALVARENGA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDUARDO RODARTE ALVARENGA
ADVOGADO
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
TERMO
Documento eletrônico VDA47708059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 7086c282-dd2f-4590-a9ac-79f46f21c08e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 7086c282-dd2f-4590-a9ac-79f46f21c08e